Tribunal: TJDFT
Processo: 0739481-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PESSOAS JURÍDICAS EXECUTADAS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. CONSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE EMPREENDIMENTO COMUM (LEI No 6.404/76, ART. 278). RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL INSERIDO NO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS. INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO DO CONSÓRCIO. EMPRESAS CONSORCIADAS. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. PREVISÃO NO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. PENHORA. ULTIMAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS CONSORCIADAS E DA EXECUTADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DE BENS PENHORADOS. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. EMPRESA INTEGRANTE DO CONSÓRCIO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO ANTERIOR. OBJETO DIVERSO. ARGUIÇÃO AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sobressaindo que, conquanto subsistente insurgência recursal antecedente destinada a infirmar decisão que versara acerca de ultimação de penhora sobre ativos de titularidade de empresa integrante de consórcio, à míngua de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a nova pretensão recursal desponta direcionada a arrostar determinação de redirecionamento dos atos executivos à empresa consorciada, após regular trânsito do ritual procedimental correlato, fica patente que as pretensões versam sobre objetos diversos, não subsistindo preclusão recobrindo o pedido de reforma do provimento que deferira a pretensão de levantamento do véu da executada, determinando que seja a nova insurgência conhecida e examinada.
2. O alcance subjetivo da coisa julgada é pautado pela composição da relação processual da qual emergira, pois não pode terceiro ser afetado e prejudicado pelo decidido em processo que lhe é estranho (CPC, art. 506), como corolário do devido processo legal, que é orientado pelo contraditório e ampla defesa, contudo, subsistem situações excepcionais e episódicas em que é possível a ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada para que o cumprimento da sentença alcance pessoas que não participaram da fase cognitiva, e o exemplo mais eloquente é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, arts. 133 e segs.).
3. Deflagrado e processado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica sob as garantias do contraditório e da ampla defesa e segundo o procedimento encadeado pelo legislador processual, culminando com o acolhimento do pedido e o redirecionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio de empresa integrante do consórcio integrado pela executada, conquanto implique a ampliação subjetiva do alcance dos efeitos da coisa julgada, essa transcendência encontra sustentação legal, não implicando situação de ofensa às garantias inerentes ao devido processo legal.
4. Consoante a dicção legal, o consórcio de empresas qualifica-se como a comunhão de esforços e recursos empresariais entre sociedades para desenvolvimento de empreendimento determinado, sendo caracterizado pela transitoriedade e pelo fato de que não implica sua constituição a germinação de nova pessoa jurídica, pois não adquire personalidade jurídica própria, derivando dessas nuanças jurídicas que as empresas consorciadas somente se obrigam, sem presunção de solidariedade, nos termos e condições estabelecidos no contrato via do qual fora constituído (Lei no 6.404/76, art. 278).
5. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28).
6. Conquanto aviado incidente de desconsideração da personalidade jurídica com lastro no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela empresa devedora para realização da obrigação que a aflige, aferido que, no caso concreto, subsiste patrimônio da empresa executada hábil ao adimplemento do débito em execução, afastando a apreensão de que a autonomia patrimonial proveniente da personalidade jurídica da devedora originária traduz óbice à realização do direito decorrente de relação de consumo, o havido representa óbice ao afastamento episódico de sua personalidade jurídica.
7. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.